Tribunal: TJMT
Processo: 0028614-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028614-89.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), WISIS LAURINDO DA SILVA - CPF: 209.353.401-06 (EMBARGADO), SONIA REGINA GAMA LAURINDO DA SILVA - CPF: 845.971.601-59 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS QUE PODERIAM, EM TESE, REFORMAR A SENTENÇA SINGULAR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos e; f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- Na hipótese, ainda que no voto não conste expressamente cada data em que houve manifestação do Embargante e determinações do Juízo singular, tal fato não acarreta omissão no julgado, já que o argumento que seria capaz de, em tese, reformar a sentença singular foi devidamente analisado e rejeitado, qual seja: que a instituição financeira não foi negligente e não deu causa à citação tardia dos Embargados, que foram citados depois de 05 (cinco) anos da propositura da demanda.

3- Não se aplica a multa do artigo 1.026, do CPC, quando o Recurso de Embargos de Declaração tem o propósito de prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0028614-89.2012.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso, ao argumento que no voto condutor, que manteve o desprovimento do Apelo e, de conseguinte, a sentença
a quo
que reconheceu a prescrição intercorrente, foram mencionadas somente a data em que foi firmada a cédula, a data do vencimento do contrato, da ultima atualização do débito, da distribuição da ação e do despacho inicial para citação dos Embargados. Não houve citação expressa de qualquer outra data, tão somente referências aos ID’s com os impulsionamentos processuais realizados pelas partes e pelo judiciário.

Afirma que diferente do que foi decidido por esta Câmara, não há falar em prescrição, porque a ação foi ajuizada no prazo legal, já que a Cédula venceu em 18/02/2012 e o feito executivo foi ajuizado em 14/08/2012. Logo, de acordo com o Embargante, a prescrição teria ocorrido entre a data do despacho inicial (28/08/2012) e a formalização da citação (07/06/2017), pois teriam decorridos mais de 04 (quatro) anos até a angularização processual.

No entender do Recorrente, é necessário esclarecer em que momento incidiu a prescrição, pois tendo em vista as datas expostas no voto condutor, a desídia do Banco que deu ensejo ao pronunciamento da prescrição teria ocorrido entre a data da distribuição da ação e a citação dos Embargados.

Aduz que não foi expressamente consignado em quais momentos o Embargante não teria dado o regular andamento no feito, ou permanecido inerte na prática dos atos processuais, já que não há citação expressa de qualquer data que compreenda tal período.

Reitera que não agiu com desídia ou deu causa à prescrição, porque além de ter ajuizado a demanda no prazo legal, também adotou todas as medidas no intuito de formalizar a citação dos Embargados depois de distribuído o feito, tanto que no Acórdão não há menção de data ou período em que o Embargante teria ficado inerte para demonstrar que não houve demora do judiciário na prática dos atos processuais.

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que sejam especificados os motivos e as datas em que o Embargante teria agido com desídia na condução da Ação Executiva, dando ensejo ao pronunciamento da prescrição.

Contrarrazões no Id. 39429498.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020